Tribunal: TCU
Processo: 023.707/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7521/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.707/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson Ribeiro de Almeida Junior (XXX.242.065-XX); Agesandro Azevedo de Souza (XXX.143.265-XX); Alequine da Silva Sampaio (XXX.319.425-XX); Carine Mascena Peixoto (XXX.824.505-XX); Claudia Maria Ferreira Souza (XXX.362.215-XX); Cleidson Santos de Castro Carvalho (XXX.679.287-XX); Cleto Jose Sauer Junior (XXX.354.555-XX); Deise Santos Bonifacio (XXX.445.015-XX); Eduardo Borges de Jesus (XXX.757.145-XX); Fabio Leao Figueiredo (XXX.484.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.